Tribunal: TJSP
Processo: 2330306-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Direito à Saúde. Cumprimento de sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela operadora de saúde contra decisão que fixou prazo de cinco dias para liberação de autorizações de exames e procedimentos médicos requisitados, sob pena de medidas coercitivas.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Direito à Saúde. Cumprimento de sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela operadora de saúde contra decisão que fixou prazo de cinco dias para liberação de autorizações de exames e procedimentos médicos requisitados, sob pena de medidas coercitivas.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo de cinco dias imposto para a liberação de autorizações de exames e procedimentos médicos é razoável e compatível com as normas regulatórias da ANS.

III. Razões de Decidir
3. A regulamentação da ANS apontada pela agravante aplica-se a pedidos administrativos, mas quando há questionamento judicial sobre o cumprimento do contrato havido entre as partes, os prazos administrativos não se sustentam.
4. A agravante não cumpriu oportunamente os termos contratuais, justificando a imposição do prazo judicial.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.

Legislação Citada:
RN no 566/2022, da ANS.